Tribunal: TJBA
Processo: 8007243-21.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007243-21.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIZ FERNANDO BARBOSA LIMA e outros Advogado(s): FABIO PINTO FERREIRA, VITORIA SANTANA DE ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO BARBOSA LIMA e GRACIELLE SANTOS AMORIM contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar: (i) LUIZ FERNANDO BARBOSA LIMA pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa; e (ii) GRACIELLE SANTOS AMORIM pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. II. Questão em discussão Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a abordagem policial que deu origem à apreensão das drogas é nula por ausência de fundada suspeita, contaminando as provas subsequentes; (ii) saber se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar as condenações por tráfico de drogas para ambos os apelantes e por corrupção ativa para o apelante Luiz Fernando; e (iii) saber se a dosimetria das penas comporta reparos, especificamente quanto ao afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas e à aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado para a apelante Graciele, e quanto à compensação da reincidência com a confissão para o apelante Luiz Fernando. III. Razões de decidir A nulidade da abordagem não prospera. A fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, restou devidamente caracterizada não pela mera presença dos apelantes em via pública, mas pela conduta objetiva e imediata de, ao avistarem a viatura policial, a apelante Graciele dispensar a bolsa que portava e o casal tentar empreender fuga. Tal comportamento é um indicativo claro de tentativa de ocultação de ilícito, legitimando a ação policial. A autoria e a materialidade dos delitos estão solidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, como a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), o fracionamento em mais de cem porções individuais prontas para a venda e a localização dos entorpecentes tanto na bolsa dispensada pela apelante quanto na posse direta do apelante. O crime de corrupção ativa, por ser de natureza formal, consuma-se com o mero oferecimento da vantagem indevida, sendo a prova testemunhal dos agentes públicos, quando firme e coesa, suficiente para embasar a condenação, independentemente da efetiva entrega de valores. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, incidindo pela simples presença do menor no contexto da prática delitiva, expondo-o a risco e ao ambiente criminógeno, sendo irrelevante a discussão sobre o dolo específico de utilizar a criança como "escudo". A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade) para a apelante Graciele está devidamente fundamentada, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza altamente deletéria das drogas apreendidas (crack e cocaína) e a expressiva quantidade fracionada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o apelante Luiz Fernando, pois este, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática dos crimes, afastando a aplicação da Súmula 545 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação de dispensar um objeto e tentar evadir-se ao avistar a aproximação policial constitui fundada suspeita, legitimando a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as provas materiais, como a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, são idôneos para fundamentar o decreto condenatório por tráfico. 3. O crime de corrupção ativa é formal e se comprova pelo testemunho firme dos agentes públicos acerca do oferecimento de vantagem indevida. 4. A presença de criança no cenário do tráfico de drogas configura objetivamente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. 5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são critérios preponderantes que justificam a aplicação de fração intermediária na causa de diminuição do tráfico privilegiado. 6. A negativa de autoria em juízo pelo réu impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que policiais relatem admissão informal no momento da abordagem.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, VI, e 42; Código Penal, arts. 69 e 333; Código de Processo Penal, arts. 244, 386, II e VII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007243-21.2025.8.05.0080, da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como apelantes LUIZ FERNANDO BARBOSA LIMA e GRACIELLE SANTOS AMORIM e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica, em JULGAR PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO, mantendo-se inalterada a r. Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR